Tribunal: TJDFT
Processo: 0006589-66.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0006589-66.2005.8.07.0000 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EVANGELISTA DE SOUSA LEAO, EVERTON LIMA MONTEIRO, FABRICIO FEISTLER DA ROSA, FRANCINETE FEITOSA CRUZ, FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, FRANCISCA FRAZAO RIVASPLATA, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS, FRANKLIN EDUARDO RIBEIRO FUJITA, GENIVAN SILVA MORAES, GERSI LUIZ CARARO, GILDA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA, GILSON BORGES DE LIMA, GILVAN DE MEDEIROS, GILVANA MARIA BARROS DE SOUSA, GRACIETE DO NASCIMENTO MOREIRA DOS SANTOS, GUANACIRA SANTOS SANTANA, GUILHERMINO GOMES DA SILVA, IDELZUITE VASCONCELOS DE SOUZA, ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, GERCINA JULIA DA SILVA, GLORIA REGINA DE SOUZA PEREIRA, GRIMARIA LUCIA DE FREITAS, HILDA ARAUJO PINHEIRO, IDALIA RIBEIRO DA SILVA, IEDA PONTES ARAUJO DA SILVA, FABIO NUNES DE FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de requerimentos formulados por GISELDA JÚLIA DA SILVA (ID 65609834), SEVERINA JÚLIA DA SILVA (D 71700132) e INDIRA JULIA DA SILVA (ID 72005108), objetivando a conversão do precatório emitido em favor de GERCINA JÚLIA DA SILVA em Requisição de Pequeno Valor (RPV). Para tanto, as requerentes afirmam que são sucessoras da primitiva exequente GERCINA JÚLIA DA SILVA e que o precatório emitido na execução, no valor originário de R$ 14.315,58 (quatorze mil, trezentos e quinze reais, cinquenta e oito centavos), foi incluído no acervo hereditário e partilhado nos autos do Inventário no 2009.01.1.135746-8. As requerentes aduzem que o precatório se encontra classificado na posição no 5.444 da lista cronológica para pagamento e que, a despeito da atualização monetária aplicada, o valor do crédito não supera o limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Manifestam, ademais, a renúncia ao montante que eventualmente vier a superar o limite legal. Com base nesses argumentos, as requerentes postulam a conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor. É o relatório. No caso em exame, a falecida genitora das requerentes figurou como exequente na execução de título judicial (ID 11648635), na qual foi emitido o Precatório no 2008.00.2.019538-2 em seu favor no ano de 2008, no importe de R$ 14.315,58 (quatorze mil trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) (ID 11648576 – p. 1/2). Em virtude do falecimento da credora do precatório, as requerentes, na condição de sucessoras, postulam a conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor. Conforme pode ser observado da cópia integral da Ação Inventário no 2009.01.1.135746-8 (ID 65609844), que tem por objeto o acervo hereditário deixado por GERCINA JÚLIA DA SILVA, houve homologação de acordo de partilha, com a consequente expedição do respectivo formal de partilha (p. 138). O crédito representado pelo Precatório expedido em favor de GERCINA JÚLIA DA SILVA foi partilhado entre as 3 (três) herdeiras, GISELDA JÚLIA DA SILVA, SEVERINA JÚLIA DA SILVA e INDIRA JULIA DA SILVA, na proporção de 1/3 (um terço) para cada, consoante o plano de partilha apresentado em Juízo (ID 65609844 – p. 108/112). Embora em petições distintas, todas as herdeiras de GERCINA JÚLIA DA SILVA manifestaram a renúncia ao montante que eventualmente vier a superar o limite previsto na Lei Distrital no 6.618/2020 e postularam a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente ao crédito objeto da execução. Dessa forma, mostra-se configurada a legitimidade das requerentes para o fim de pleitear a habilitação na execução de título judicial. No entanto, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito dos requerimentos formulados pelas sucessoras da exequente GERCINA JÚLIA DA SILVA nos IDs 65609834, 71700132 e 72005108. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 15:49:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora